Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-32.2021.8.11.0009
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001669-32.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[C. PEREIRA REVERSI - CNPJ: 29.596.697/0001-97 (RECORRENTE), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1001669-32.2021.8.11.0009

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Parte Recorrente(s):

C. PEREIRA REVERSI

Parte Recorrida(s):
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta: 30

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR POR MEIO DO AJUSTE – DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PELA DEMANDANTE – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE A SER ADIMPLIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE MÁCULA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador analisa as provas constantes dos autos e, com base em seu livre convencimento, por decisão fundamentada, decide a lide antecipadamente.

Havendo a comprovação da existência de cobrança indevida, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do e. STJ, porém,
a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

Inexistindo prova efetiva da lesão ocorrida, não há falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que julgou improcedente os pedidos iniciais, ao argumento de que não ficou devidamente comprovada nos autos a formalização de acordo entre as partes que abrangeria todo o saldo devedor em aberto, de modo que a cobrança da quantia de R$ 1.640,78, realizada pela empresa requerida, é legítima, não havendo falar em restituição em dobro do referido montante, e, por consequência, de indenização por danos morais.

A recorrente alega que formalizou contrato de consórcio de n. 000798/0052-00 na data 27/03/2019, administrado pela recorrida, para a aquisição do automóvel Chevrolet Ônix 1.0 MT JOYE, cor prata, placa PZY8205, Renavam n. 01124444219, chassi 9BGKL488U0JB134265, todavia, após determinado período, deixou de adimplir tempestivamente as parcelas do aludido ajuste, o que resultou no ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, atuada sob o n. 1000324-31.2021.8.11.0009.

Noticia que no curso do mencionado processo as partes entabularam acordo, por meio do qual ficou consignado que a recorrente deveria promover o pagamento de dois boletos, um no valor de R$ 20.550,44 (vinte mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento em 23/02/2021, e outro na quantia de R$ 9.689,86 (nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), com vencimento na data de 03/03/2021.

Após o referido pagamento, acreditando ter quitado integralmente o débito, realizou a venda do veículo a terceiro, todavia, ao tentar realizar a transferência de propriedade do bem, deparou-se com a manutenção do gravame sobre o mesmo em favor da recorrida. Ao entrar em contato com esta, fora informada que havia saldo em aberto no montante de R$ 1.640,78 (mil seiscentos e quarenta reais e setenta e oito centavos) e que somente após o seu pagamento seria possível proceder à baixa da alienação fiduciária.

Diante da necessidade de efetuar a transferência, realizou o pagamento da referida importância na data de 29/06/2021, de acordo com o comprovante acostado ao id. 144923176.

Desse modo, argui preliminar de cerceamento de defesa, tendo vista a ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova em favor da consumidora, ora recorrente, defendendo, também, a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença impugnada, por entender que a aludida cobrança não se afigura legítima, a fim de que a recorrida seja condenada a restituir o montante pago indevidamente, em dobro, bem como ao pagamento de danos extrapatrimoniais que alega ter suportado.

Em contrarrazões, a recorrida pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
observo que não há falar em nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa da parte autora, ora recorrente, posto que, em suas manifestações no processo, apenas protestou por todos os meios de prova admitidos em direito, sem pleitear especificamente a produção de prova testemunhal e sem indicar o ponto controvertido que pretendia esclarecer.

Desse modo, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo, e não somente em sede recursal como assim fez a autora. Ademais, nada impedia que a parte, antes mesmo da prolação da sentença, apresentasse manifestação nos autos, requerendo a produção da aludida prova, o que também não o fez.

Além disso, o e. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

Logo,
rejeito
a aludida preliminar.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que as partes formalizaram acordo extrajudicial e verbal no curso da Ação de Busca e Apreensão de n. 1000324-31.2021.8.11.0009, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT.

Observa-se que a empresa administradora do consórcio, ora recorrida, confirma a formalização do ajuste, desistindo de prosseguir com a mencionada ação, requerendo a sua a extinção, sem resolução de mérito, conforme trecho extraído do petitório juntado naqueles autos e reproduzido nesta demanda no id. 144923178, senão vejamos:

“(...)
Cumpre informar a Vossa Excelência, que as partes transigiram extrajudicialmente, sendo o pagamento efetuado diretamente ao autor através de boleto bancário em favor do escritório terceirizado ML Gomes Advogados Associados, CNPJ 02.906.123/0001-11, assim considera-se ATUALIZADA AS PARCELAS EM ATRASO DO PRESENTE CONTRATO
.

Ainda, importante frisar que o acordo fora realizado de forma verbal e extrajudicial, não tendo as partes, termo de acordo assinado para juntar aos autos.

Em atenção ao princípio da causalidade, e, considerando que o pagamento foi efetivado, após a distribuição da ação, o ônus sucumbencial, deve ser suportado pelo réu, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §10º do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, em razão da perda superveniente do objeto da presente ação, vem por meio desta requerer a EXTINÇÃO DA PRESENTE DEMANDA, com o arquivamento dos autos e consequente baixa no distribuidor, incluindo devidas comunicações aos órgãos competentes, com base no art. 485, IV, VIII do Código de Processo Civil, com atribuição das verbas sucumbenciais, exclusivamente à parte requerida.

Outrossim, havendo custas finais, vem o Autor requerer a Vossa Excelência, com base no artigo 90, §3º do CPC, a dispensa do pagamento das custas processuais remanescentes, haja vista ter a transação ocorrida antes da prolação da sentença, tendo por fundamento a desistência da ação.

Por fim, requer o Autor a baixa da restrição judicial no prontuário do bem “sub judice”, junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, através do sistema RENAJUD, e na impossibilidade da utilização do sistema RENAJUD,
requer seja determinado a expedição de ofício ao respectivo Órgão, a fim de proceder ao DESBLOQUEIO JUDICIAL do veículo descrito na petição inicial, liberando o licenciamento e a transferência do bem objeto da demanda.

(...)”

A desistência foi homologada por aquele juízo, conforme consulta realizada por meio do sistema PJE.

Ocorre que, conforme noticiado e comprovado pela recorrente, mesmo após a emissão e pagamento dos boletos que, em tese, correspondiam à quitação do contrato de n. 000798/0052-00, a recorrida não providenciou a baixa do gravame sobre o automóvel e, ainda, promoveu a cobrança da quantia de R$ 1.640,78 (mil seiscentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), ao argumento de que se referia a saldo residual do mencionado ajuste.

Sobre esse aspecto, observa-se que a recorrida, em sede de contestação, apenas apresentou cópia de extrato de evolução do referido contrato (id. 144923221), no qual consta a informação de “
RECBTO. QUITAÇÃO
”, na data de 03/03/2021, que equivale ao segundo pagamento efetuado pela parte recorrente, emprestando verossimilhança às suas alegações iniciais.

Importante destacar que o referido meio de prova, sozinho, sem nenhum outro elemento mais contundente, não tem o condão de comprovar que realmente havia qualquer saldo residual em aberto em nome da recorrente, capaz de impedir a baixa da alienação fiduciária sobre o veículo que adquiriu por ocasião do contrato de consórcio.

Ademais, não se afigura coerente, nem mesmo lógico, cogitar que a empresa recorrida tenha desistido integralmente da ação de busca de apreensão do veículo sem que a recorrente tivesse realizado o pagamento integral da dívida.

Desse modo, diante dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo que a recorrente se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao demonstrar que os valores pagos por meio do ajuste extrajudicial entabulado entre as partes compreendia todas as parcelas em aberto do contrato em discussão e que o montante pago posteriormente se mostra excessivo e indevido, de modo que a sentença hostilizada deve ser reformada quanto a esse ponto.

Reconhecida a ilicitude da cobrança da importância de R$ 1.640,78 (mil seiscentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), uma vez que o valor exigido da autora se trata reconhecidamente de cobrança indevida, é cabível que a restituição opere-se em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor/prestador do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Assim, tem-se que a empresa recorrida deve restituir à recorrente a quantia de R$ 3.281.56 (três mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), já calculada em dobro.

Por outro lado, em relação aos danos morais, tem-se que a recorrente se trata de pessoa jurídica, o que atrai a incidência da Súmula 227 do e. STJ que assim dispõe:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

No entanto, e
mbora esta possa sofrer dano moral, a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

Dessa forma, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa, o que não se verifica neste caso.

No caso destes autos, apesar de a conduta da empresa recorrida de efetuar a cobrança de valor indevido e, por consequência, não realizar a baixa do gravame após a quitação da dívida, possa ter trazido dissabores à recorrente, tais infortúnios não são suficientes para caracterizar o abalo moral defendido.

A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – TARIFAS E TAXAS ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONFORME PERÍCIA CONTÁBIL – CONCLUSÃO NÃO DESCONSTITUÍDA PELO BANCO - ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, II DO CPC –MÁ-FÉ COMPROVADA – PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos.

Uma vez verificada a má-fé da instituição financeira em cobrar indevidamente taxas e tarifas, a restituição deve ser em dobro.

(TJMT, N.U 0031673-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONCESSIONÁRIA QUE CONDICIONA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO SERVIÇO E O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS DE OUTRO USUÁRIO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À CONCESSIONÁRIA –
REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em indenização por danos morais se não demonstrada satisfatoriamente a vulneração da honra objetiva da pessoa jurídica. 2. “Tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa.
No caso, ainda que verossímeis as alegações de interrupção do serviço telefônico, as provas não foram suficientes para comprovar o abalo moral sofrido, não havendo nos autos provas de que houve ofensa à honra objetiva, merecendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 107444/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)”.

(TJ-MT 00074416720168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021

Esta e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em situações análogas, quando do julgamento dos seguintes recursos: 1036291-30.2022.8.11.0001, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 04/05/2023;
1007939-65.2020.8.11.0055, relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 04/04/2023; e 1000308-56.2022.8.11.0037, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 30/03/2023.

Acresça-se, ainda, que o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a efetiva prova do prejuízo, nos termos do julgamento do REsp n. 1.881.453/RS, pela sistemática de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, e que originou o Tema 1.078 do Colendo Tribunal da Cidadania.

Portanto, é o caso de julgar improcedente o pedido de danos morais formulado pela recorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1)

Condenar
a empresa ré a restituir à parte autora a quantia de R$ R$ 3.281.56 (três mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), já em sua forma dobrada, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso;

2)

Julgar improcedente
o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023